Tribunal: TJDFT
Processo: 0710563-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO AO FUNDAMENTO DE QUITAÇÃO. NÃO ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. QUITAÇÃO INTEGRAL NÃO CARACTERIZADA.DÍVIDA REMANESCENTE. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme artigo 924, II, CPC, extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 1.1. No caso, o débito foi depositado sem as devidas atualizações, de modo que não caracterizada quitação integral da dívida. 1.2. Do que se tem, a obrigação de pagar foi parcialmente satisfeita, não se havendo falar em extinção do cumprimento de sentença nos termos do artigo 924, II, CPC.
2. Recurso conhecido e provido.